Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016155-44.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINIAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
02. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta diversos registros criminais em seu desfavor, inclusive em relação a crimes de igual espécie.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
04. Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.
05. Ordem denegada, em consonância do parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016155-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ULISSES PEREIRA DE SOUSA - CPF: 061.917.261-47 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDILSON HENRIQUE CUNHA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYE DA SILVA LIRA - CPF: 695.872.641-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINIAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

02. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta diversos registros criminais em seu desfavor, inclusive em relação a crimes de igual espécie.

03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

04. Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.

05. Ordem denegada, em consonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, consistente no decreto da prisão preventiva imposto ao paciente
Ulisses Pereira de Sousa.

Extrai-se dos autos que, na data de 12/06/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, em decorrência da prática, em tese, do delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a medida cautelar extrema, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia, uma vez que não havia estado de flagrância no momento da prisão, pois o delito havia sido praticado, em tese, há 14 (quatorze) horas.

Ainda, destaca a inexistência de requisitos legais para o decreto cautelar, uma vez que o paciente possui bons predicados pessoais, bem como a desproporcionalidade da medida segregatícia.

Requer, no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(id. 219801686).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 220592180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 222918177).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se que, na data de 12/06/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 155, § 4o, II e IV, ambos do Código Penal.

Conforme se observa dos autos, na data de 11/06/2024, a Polícia Judiciária Civil foi informada acerca de um furto que teria ocorrido durante a madrugada, “
ocasião que foram subtraídos um compressor; uma pistola de pintura, uma maquita e 40 metros de fio elétrico para extensão
” (id. 219451191).

Ato contínuo, após investigações, os agentes estatais diligenciaram até a residência em que o coinvestigado Edilson Henrique Cunha Amorim e o paciente estavam, oportunidade em que esses confessaram a autoria do delito e indicaram o local em que a
res furtiva
se encontrava.

Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP). Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela [...] O autuado confessou a prática do ilícito.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT)
” [...]
(id. 219451191, p. 61).

Pois bem.

A priori, não obstante a ilegalidade da custódia arguida pela impetrante, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR deste Tribunal de Justiça e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, há de se ressaltar que “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

De todo modo, destaca-se que o simples lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão em flagrante não determina a invalidade do ato, sobretudo quando se observa dos autos que a
res furtiva
foi encontrada, logo depois, sob a posse do paciente, em consonância com a hipótese prevista no artigo 302, IV, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Isso porque, conforme observado pelo Juízo de origem, o paciente ostenta diversos registros criminais, inclusive por delito da mesma espécie. Com efeito, a sua continuidade na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração criminosa.

Nessa linha de intelecção, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Sodalício, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que

“
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024